Tribunal: CARF
Processo: 13819.720120/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720120/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.507 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO COM
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. REVISÃO DA APURAÇÃO
EFETUADA PELA CONTRIBUINTE PARA FINS DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
O prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, decorre da
necessidade de estabilização das relações jurídicas no tempo. A partir do
transcurso desse prazo, perece o direito da Fazenda Pública para formalizar o
crédito tributário, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN).
Essa regra, contudo, não se aplica quando o contribuinte opõe ao Fisco crédito
passível de compensação e que, para fins de verificação da certeza e liquidez
(art. 170 do CTN), é necessária a validação desses pressupostos, inclusive
sobre a apuração de eventuais saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicados
pela contribuinte nas declarações de rendimentos, que têm correlação e
produzem efeito direto no crédito oponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720120/2008-10
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou parcialmente Pedido
de Restituição e Compensação (2/17) lastreado em saldo negativo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 2001, no valor de R$ 1.782.747,68, conforme DIPJ (fls.
18/26).
2.

O valor reconhecido pela unidade de jurisdição da RFB foi de R$ 991.766,26,
conforme Despacho Decisório (fls. 99/105).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 129/147), o sujeito passivo alegou
ocorrência de prescrição do direito de apreciar saldos negativos dos anos-calendário 2000 e
2001, que o saldo negativo do ano-calendário 1999 foi de R$ 610.897,61, sendo que desse
montante foi utilizado o valor de R$ 561.919,67, em razão de recolhimento excedente destinado
ao FINAM de R$ 48.977,94; que diante do não reconhecimento do SN AC 1999 não foram
aceitas as compensações referentes às estimativas de março e abril de 2000; que a autoridade
fiscal incorreu em erro, transformando o SN AC 2000 de R$ 54.969,57 em imposto a pagar de
R$ 385.599,53; que o Despacho Decisório não observou as alterações ocorridas nas DCTF; que
houve pagamento indevido ou maior em janeiro de 2001, no valor de R$ 23.842,12, que foi
compensado com a estimativa devida em outubro de 2001.
4.

A DRJ (fls. 361/388), julgou improcedente a manifestação de inconformidade
para afastar a alegação de verificação da regularidade de períodos que interferem na formação do
saldo negativo, não se aplicando o art. 150, § 4o, e art. 173, I, do CTN; sobre a pretensão de ver o
pagamento ao FINAM como saldo negativo, entendeu a autoridade julgadora que, por ter sido
apurado saldo negativo no AC 1999 no valor de R$ 130.963,24, a importância de R$ 426.368,04
deve ser considerada como subscrição voluntária; que o recolhimento de R$ 4.588,39, código
2430, não foi efetuado a título de estimativa e não pode ser considerado como saldo negativo;
que o valor efetivamente pago a título de estimativa de março de 2000 é R$ 138.002,87; que o
SN AC 1999, no valor de R$ 130.963,24 é suficiente apenas para extinção da estimativa de
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

março de 2000, não restando saldo para extinguir a estimativa de abril de 2000 e que, portanto,
não há qualquer ajuste a ser efetuado ao saldo negativo reconhecido pela unidade de jurisdição,
que apurou imposto a pagar de R$ 385.599,53; que o valor de R$ 15.631,36, utilizado para
extinguir parte da estimativa de outubro de 2001, não restou comprovado. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN,
apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta
que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e
VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo
decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer
outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração
futuros, inclusive a apuração de eventuais saldos negativos da CSLL e do IRPJ,
indicados pela contribuinte nas declarações de rendimentos.
COMPENSAÇÃO. INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
Diante da inexistência de IRPJ a PAGAR, no encerramento do período de apuração, a
fonte de recurso do valor destinado à aplicação no FINAM, informado em DIPJ, deixa
de ser a parcela do imposto renunciada pela União a título de incentivo e,
necessariamente, passa a ser considerada como recurso próprio da pessoa jurídica
investidora.
Nessa situação, o montante destinado ao FINAM não pode compor o saldo negativo de
IRPJ apurado no período.
ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS. IRRF.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ condiciona-se
à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação do
Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, por meio dos informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, preenchidos nos termos da legislação
aplicável, bem como a certeza e a liquidez das demais compensações e recolhimentos
efetuados, visando a extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
COMPENSAÇÕES SEM PROCESSO.
A compensação entre tributos e contribuições da mesma espécie, com crédito que tem
por origem pagamento indevido ou a maior que o devido, efetuada sem processo, até 30
de setembro de 2002, deve estar respaldada nos meios de prova adequados e suficientes
a demonstrar a certeza e liquidez do direito creditório, além da efetividade da
compensação alegada.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 392/409), o sujeito passivo informa que o saldo
negativo no ano-calendário 2001 apurado na DIPJ foi de R$ 1.782.747,68 e que não foram
validados os valores de R$ 220,33, relativo ao IRRF, e R$ 15.631,36, relativo a parte da
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

estimativa de outubro de 2001, que foi liquidada via compensação; que do saldo reconhecido, R$
775.129,45 foi utilizado para pagamento das estimativas de fevereiro, março, maio e setembro de
2002, restando saldo credor R$ 991.766,26; sobre a r. decisão, alega que é nula ao não analisar
de forma detalhada a documentação do processo, ferindo o princípio da verdade material, que no
seu entender consiste no dever da administração em analisar toda a matéria trazida aos autos;
quanto ao mérito, alega que o Fisco não poderia retroagir a análise para o ano-calendário de 1999
a fim de reduzir o valor de R$ 561.919,67 para R$ 130.963,24, pois muito embora o valor de R$
561.919,67 não esteja expressamente em DIPJ, a Recorrente apresenta composição do SN AC
1999 no valor de R$ 610.897,61, dos quais R$ 561.919,67 foram utilizados para compensações
de períodos posteriores e que, conforme planilha, naquele valor está incluído o pagamento ao
FINAM de R$ 475.345,98; que em relação ao AC 2000, alega que a DRJ desconsiderou
totalmente a compensação de R$ 299.005,19 referente a abril de 2000, que foram pagos com SN
AC 1999, fato que fez resultar em um equivocado saldo a pagar, quando o correto seria um SN
de R$ 54.969,57, por fim, em relação ao SN AC 2001, que houve erro na consideração das
estimativas pagas, posto que não foi considerada a DCTF retificadora de outubro de 2001 e que
parte da estimativa foi extinta via compensação; que os pagamentos indevidos não computados
pelo Fisco totalizam R$ 189.353,23. Requer o reconhecimento de que o r. Acórdão feriu
frontalmente o primado da verdade material; o reconhecimento de que o Fisco não pode verificar
a formação de crédito relativo a período abrangido pela decadência; o deferimento dos saldos
negativos do AC 1999, 2000 e 2001 e homologação integral das compensações.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 14.10.2015,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 390), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
12.11.2015, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 392), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
8.

A Recorrente alega que a r. Decisão é nula ao não analisar de forma detalhada a
documentação do processo, ferindo o princípio da verdade material, que no seu entender consiste
no dever da administração em analisar toda a matéria trazida aos autos.
9.

Preliminarmente, registre-se que o Princípio da Verdade Material difere do
entendimento da Recorrente.
10.

Em razão desse princípio, ou princípio da verdade real, a Administração Pública
deve tomar decisões com base em fatos como se apresentam na realidade, não se satisfazendo
com a versão trazida pelas partes ao processo. Ou seja, diferentemente do entendimento da
Recorrente, esse princípio orienta a atuação do julgador para não se limitar às provas trazidas aos
autos, mas de instruir o processo com dados e informações que permitam aproximar a realidade
real da formal, materializada mediante provas, no processo.
11.

A nulidade no Processo Administrativo Fiscal está disciplinada no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
12.

Analisando-se a r. Decisão, não se verifica qualquer ato que prejudique o direito
de defesa do contribuinte, pelo contrário, o que se observa é que, embora a decisão tenha sido
contrária aos seus interesses, ela abordou de forma coerente os elementos trazidos na
manifestação de inconformidade e que motivaram suas conclusões.
13.

Nessa linda, de ausência de vício da decisão de primeira instância, destacam-se os
seguintes julgados deste CARF:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Incabível a nulidade arguida quando demonstrada na
decisão a motivação quanto ao indeferimento do pleito e quando consideradas todas as
matérias suscitadas pela recorrente, em pleno atendimento ao contraditório e à ampla
defesa do contribuinte.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE. A retificação
da DCTF não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário que se pretende compensar. É indispensável a demonstração da ocorrência de
erro na DCTF original.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. É do contribuinte o
ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia compensação.
APRESENTAÇÃO DE PROVA APÓS O RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235, de
1972.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE. A diligência fiscal tem a finalidade de dirimir
dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio, não de trazer aos autos as provas
documentais que cabia ao sujeito passivo produzir.
(Acórdão no 3002-000.169, Sessão 16.05.2018, Relatora Larissa Nunes Girard)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. DECISÃO COM TERMOS IGUAIS AOS DE OUTRAS PROFERIDAS
EM
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DO
MESMO
CONTRIBUINTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A simples verificação da existência de decisões de mesmo teor e
termos em processos administrativos distintos, mas de um mesmo contribuinte, não
configura, objetivamente, cerceamento de defesa. A verificação de nulidade das
decisões administrativas pela constatação de ocorrência de cerceamento de defesa
depende, primeiramente, da demonstração clara, concreta e específica de como o
decisório causou prejuízo às prerrogativas postulatórias da parte e seu direito.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. DÉBITO DECLARADO EM
DCTF. AUSÊNCIA DE RETIFICADORA. NECESSIDADE DE PROVA HÁBIL. O
reconhecimento de direito creditório oriundo pagamento utilizado para a quitação de
débito declarado e constituído pelo próprio o contribuinte demanda a comprovação,
mediante documentação adequada, hábil e pertinente, da ocorrência de recolhimento a
maior ou indevido.
(Acórdão no 1402-002.868, Sessão 26.01.2018, Relatora Leonardo de Andrade Couto)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

14.

No caso concreto, constata-se que os argumentos no Recurso Voluntário, embora
materialmente idênticos aos trazidos na Manifestação de Inconformidade, permitem concluir que
há perfeito conhecimento da Recorrente sobre os fatos que motivaram a r. decisão, portanto, não
há de se falar em qualquer tipo de prejuízo que a nulifique, razão pela qual deve ser afastada a
alegação de nulidade.

Mérito
a) Preliminar de mérito – decadência para análise de fatos ocorridos há mais de cinco anos
15.

Alega a Recorrente que o Fisco não poderia retroagir a análise para o ano-
calendário de 1999 a fim de reduzir o valor de R$ 561.919,67 para R$ 130.963,24, em razão do
decurso de cinco anos, pois atingiu períodos afetados pela decadência. No seu entender, o Fisco
não pode transferir para exercícios futuros, ainda que indiretamente, exações já atingidas pela
decadência.
16.

Como se tratam dos mesmos argumentos aduzidos na Manifestação de
Inconformidade e por entender que o r. Acórdão abordou adequadamente a matéria, reproduzo,
nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, excerto dessa decisão que fazem parte
integrante das razões de decidir:
10. Continuando, cuida esclarecer à interessada que a exigência implementada por meio
do presente processo decorre, simplesmente, da cobrança dos débitos confessados em
Declaração de Compensação, cuja compensação não foi integralmente homologada pela
autoridade fiscal, não havendo de se falar em lançamento, tão pouco em prazo extintivo
do direito de a Fazenda constituir o correspondente crédito tributário (decadência), ou
em prescrição.
11. Com efeito, a Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, determinou à
Autoridade Administrativa a adoção de procedimentos tendentes à verificação da
pertinência da extinção do crédito tributário informado em declaração de compensação,
mediante ato de homologação expressa ou tácita, homologação esta que, se não
atestada, deve resultar na exigência dos débitos confessados e indevidamente
compensados (art. 74, §§ 2o e 6o):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
(...).” ( grifou-se)
12. Por seu turno, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, no qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito creditório
invocado para a extinção dos débitos compensados, a única limitação imposta à atuação
do Fisco é a que diz respeito ao prazo de cinco anos da data da protocolização ou
apresentação das declarações de compensação, depois do qual os débitos compensados
devem ser extintos, independentemente da existência dos créditos, a teor do art. 74, § 5o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme apreciação que se faz neste
Acórdão.
13. É relevante assentar que a análise sobre a regularidade da determinação do saldo
negativo do imposto, se já ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial,
não pode implicar lançamento de ofício de diferenças de tributos ou contribuições
porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão administrativo
deve simplesmente “homologar” supostos recolhimentos indevidos ou a maior, e
proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos
tributários que lhe fundamentam.
14. E as exigências fiscais vinculadas a este processo referem-se a débitos informados
pela contribuinte em Declarações de Compensação, cujas compensações não foram
homologadas pela autoridade competente. Registre-se: o ato praticado pela DRF de
origem, no exercício da competência legalmente definida, foi de não homologação da
compensação declarada, por falta de comprovação da existência do direito creditório, e
não de constituição de ofício de crédito tributário.
15. Ademais, no exercício do dever/poder de verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, atualmente, se insere,
também, a verificação das compensações efetuadas, sob a responsabilidade do sujeito
passivo, sem qualquer prévio procedimento de ofício relacionado ao reconhecimento do
indébito tributário assim utilizado.
16. Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou
173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado,
tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário (art. 156, V e VII do CTN).
17. Também é oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, § 4o
do CTN, incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito
passivo e vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não
há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração de pagamentos de
tributos a maior ou indevidos, bem como de saldos negativos do IRPJ.
18. O Primeiro Conselho de Contribuintes se manifestou recentemente quanto ao
assunto. Veja-se:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

“Pedido de Restituição. Saldo Negativo de IRPJ. Homologação Tácita.
Impossibilidade.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ
apurados
nas
declarações
apresentadas,
a
serem
regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
Verificação da Base de Cálculo do IRPJ. Lançamento versus Reconhecimento de
Indébito Tributário.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para
fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da
análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza
e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros
débitos fiscais.” [1o CC Acórdão 103-23528, de 13/08/2008][grifou-se]
17.

Em síntese, o prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN,
decorre da necessidade de estabilização das relações jurídicas no tempo. A partir do transcurso
desse prazo, perece o direito da Fazenda Pública para formalizar o crédito tributário, tendo em
conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e
VII do CTN).
18.

Essa regra, contudo, não se aplica quando o contribuinte opõe ao Fisco crédito
passível de compensação e que, para fins de verificação da certeza e liquidez (art. 170 do CTN),
é necessária a validação desses pressupostos, inclusive sobre a apuração de eventuais saldos
negativos da CSLL e do IRPJ, indicados pela contribuinte nas declarações de rendimentos, que
têm correlação e produzem efeito direto no crédito oponível.
19.

Caso o Fisco, em decorrência dessa análise, identifique erro de apuração que
justificasse o lançamento de ofício, tal exigência seria vedada em razão do transcurso do prazo
decadencial para efetuar o lançamento.
20.

Em resumo, é não apenas válido, mas um dever da autoridade fiscal verificar ser
os pressupostos de liquides e certeza do crédito são legítimos.

b) Formação do saldo negativo do AC 2001
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

21.

Conforme relatado, o presente processo se refere à DCOMP lastreada em saldo
negativo do IRPJ no AC 2001 e, para tanto, a autoridade fiscal precisou retroagir para validar
parcelas de crédito dos anos-calendário 1999 e 2000, que repercutiram, mediante compensação,
no referido saldo negativo.
22.

Aduz a Recorrente que a autoridade fiscal para validar o saldo negativo precisou
retroagir a parcelas que repercutiram para o ano-calendário de 1999 a fim de reduzir o valor de
R$ 561.919,67 para R$ 130.963,24.
22.1.
Informa, ainda, que, muito embora o valor de R$ 561.919,67 não esteja
expressamente em DIPJ, a composição do SN AC 1999 monta em R$ 610.897,61, dos quais R$
561.919,67 foram utilizados para compensações de períodos posteriores e que, conforme
planilha, naquele valor está incluído o pagamento ao FINAM de R$ 475.345,98.
22.2.
Em razão da redução do SN AC 1999, a DRJ desconsiderou totalmente a
compensação de R$ 299.005,19 referente a abril de 2000, fato que fez resultar em um
equivocado saldo a pagar, quando o correto seria um SN no AC 2000 de R$ 54.969,57.
22.3.
Por fim, em relação ao SN AC 2001, que houve erro na consideração das
estimativas pagas, posto que não foi considerada a DCTF retificadora de outubro de 2001 e que
parte da estimativa foi extinta via compensação e que os pagamentos indevidos não computados
pelo Fisco totalizam R$ 189.353,23.
23.

Analisando-se a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário,
constata-se, que a exceção da arguição de nulidade da r. Decisão e observações introdutórias
pontuais, verifica-se que as razões de ambas peças processuais são materialmente idênticas,
restando, portanto, claro que a Recorrente busca a reavaliação dos mesmos argumentos em grau
recursal.
24.

Dessa forma, por não haver reparos na percuciente análise efetuada na r. Decisão,
nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, reproduz-se parte daquele voto, que passa a
ser parte integrante desse voto:
20. Alega a interessada em sua manifestação de inconformidade que o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999 seria no montante de R$ 561.919,67, e não de R$
130.963,24, conforme consignado pela autoridade fiscal.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

21. Diz também que tal saldo negativo, para o AC 1999, seria suficiente para a integral
compensação utilizada para extinguir débitos das estimativas dos meses de março (R$
299.586,79) e abril/2000 (R$ 278.985,19), em confronto com os valores que foram
considerados pelo Despacho Decisório (somente R$ 137.982,67 para a estimativa de
março).
22. Argumenta ainda que, muito embora o valor de R$ 561.919,67 (SN do AC 1999)
não esteja expresso na DIPJ, o fato é que seus registros contábeis comprovariam sua
existência, o qual deve ser reconhecido como saldo negativo ou mesmo como
pagamento indevido ou a maior.
23. Em seu demonstrativo de fl. 10, após a apuração do saldo negativo de IRPJ do
período (R$ 130.963,24), conforme consta na DIPJ, pretende ainda que sejam
considerados como parcelas componentes do saldo negativo, ou como PGIM, as
importâncias de R$ 4.588,39 (recolhimento sob código de receita 2430) e de R$
475.345,98, sendo que este último seria recolhimento sob código de receita 7933,
referente ao Incentivo Fiscal - FINAM.
Veja-se novamente tal demonstrativo:

24. Em primeiro lugar, deve-se ter em conta que, na sistemática de Apuração Anual do
IRPJ, pelo Lucro Real, a apuração do IRPJ a Pagar ou de eventuais saldos negativos é
efetuada a partir do confronto do imposto devido com as antecipações ocorridas, sejam
a título de Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF, das estimativas pagas e
compensadas, além de outras deduções previstas na legislação específica.
25. Por sua vez, os incentivos fiscais de aplicação de parte do imposto de renda em
investimentos regionais e setoriais (FINOR, FINAM e FUNRES), destinam parte do
imposto de renda, pago pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e apurado em
dado ano-calendário, para aplicação em projetos considerados de interesse para o
desenvolvimento e o incremento de atividades regionais, e os recursos assim alocados
são geridos por fundos de investimentos.
26. As pessoas jurídicas optam pelo incentivo fiscal e, uma vez preenchidos os
requisitos necessários, o contribuinte adquire o direito ao incentivo fiscal. Parte desse
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

imposto será convertido em depósito no respectivo fundo, o qual será transformado em
Certificado de Investimento – CI, emitido em favor dessas pessoas jurídicas, que
corresponde a cotas do fundo, com valor de mercado, cuja ordem de emissão é dada
pela RFB, que, por sua vez, em cada ano-calendário, expede extrato com os valores
efetivamente considerados como imposto e como aplicação nos fundos.
27. Transcrevem-se, a seguir, os dispositivos legais que regem a aplicação do Imposto
em Investimentos Regionais, presentes no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
“Art. 592 – A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá optar pela
aplicação de parcelas do imposto de renda devido, nos termos do disposto neste
Capítulo, em incentivos fiscais especificados nos arts. 609, 611 e 613 (Decreto-
lei no 1.376/74, art. 1o).”
“Art. 593 – O valor do imposto recolhido na forma dos arts. 454 e 455, mantidas
as demais disposições sobre a matéria, integrará o cálculo dos incentivos fiscais
destinados ao FINOR, FINAM e FUNRES (Lei no 8.541/92, art. 11).”
“Art. 599 – Sem prejuízo do limite específico para cada incentivo, o conjunto das
aplicações de que trata este Capítulo não poderá exceder, em cada período de
apuração, os percentuais a seguir indicados do imposto devido pela pessoa
jurídica (Decreto-lei no 1.376/74, art. 11, § 3o, e Lei no 9.532/97, art. 2o).
I – trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
(...)
Parágrafo único – Para efeito do disposto neste artigo, considera-se imposto
devido aquele calculado de acordo com o art. 541, acrescido daqueles referidos
nos arts. 454 e 455, e diminuído do imposto deduzido a título de incentivo:
I - a programas de alimentação ao trabalhador (art. 581);
II - ao vale-transporte (art. 590), até 31 de dezembro de 1999, se for o caso;
III - ao desenvolvimento tecnológico industrial (arts. 496 e 504, inciso I);
IV - às atividades culturais e artísticas(art. 476);
V – à atividade audiovisual (art. 484);
VI – ao Fundo de Amparo da Criança e do Adolescente (art. 591);
VII - de redução ou isenção do imposto (arts. 546, 547, 551, 554, 555, 559, 562,
564, 567 e 574);
VIII - de redução por reinvestimento no caso de empresas instaladas nas regiões
da SUDAM e da SUDENE (art. 612).”
“Art. 601 – As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts.
609, 611 e 613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas
datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente (Lei no 9.532/97, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

parte do imposto sobre a renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532/97, art.
4o, § 1o):
I – dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para
o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
(...)
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá
indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Lei no
9.532/97, art. 4o, § 2o).
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para
aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias (Lei no 9.532/97,a rt. 4o, § 3o).
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 606, será
feita à vista de DARF específico, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal (Lei no 9.532/97, art. 4o, § 4o).
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo
ser alterada (Lei no 9.532/97, art. 4o, § 5o).
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o
total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos,
a parcela excedente será considerada (Lei no 9.532/97, art. 4o, § 6o):
I – em relação às empresas de que trata o art. 606, como recursos próprios
aplicados no respectivo projeto;
II – pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo
destinatário da opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de
valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo
de multa de juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto de
renda (Lei no 9.532/97, art. 4o, § 7o).
§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo
(Lei no 9.532/97, art. 4o, § 8o).” (negritos na decisão original)
28. De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, a opção manifestada, seja
por meio da DIPJ, quando do encerramento do período de apuração, ou no curso do
ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado, é
irretratável. E os DARF utilizados para recolhimento não poderão sofrer retificação ao
código ou ao valor da receita, nos termos da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
art. 4o, § 5o, e Instrução Normativa SRF no 90, de 31 de julho de 1998, arts. 2o e 3o.
29. Cabe ainda registrar que a parcela excedente destinada aos fundos, verificada no
ajuste anual pela pessoa jurídica que optou pelo pagamento do imposto de renda sobre a
base de cálculo estimada, será considerada como subscrição voluntária para o fundo
destinatário da opção manifestada no DARF.
30. Ou seja, verificado o excedente ou constatado o não atendimento às condições para
a fruição do beneficio fiscal, a aplicação no fundo continua a existir, pois a opção, como
dito, é irretratável, mas sua fonte de recurso deixa de ser a parcela do imposto
renunciada pela União e, necessariamente, passa a ser a parcela dos rendimentos da
própria pessoa jurídica investidora no projeto.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

31. No presente caso a interessada manifestou sua opção de destinar recursos ao
FINAM por meio da DIPJ, especificamente através do preenchimento da Linha 03, da
Ficha 16 [Aplicações em Incentivos Fiscais – Valores Declarados –FINAM (Até 18%)].
32. Ao aplicar o percentual de dezoito por cento sobre uma base de cálculo de R$
2.368.711,36, apurou um valor líquido para o incentivo fiscal de R$ 426.368,04, o qual
pretende que seja considerado na apuração de eventual saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 1999. Veja-se o demonstrativo e as consultas:

[...]
33. No entanto, conforme se depreende da análise da Ficha 13A – Cálculo do IR sobre o
Lucro Real, se fossem consideradas integralmente as deduções, o Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 841.718,54, bem como o montante de “Imposto de
Renda Mensal Pago Por Estimativa” – R$ 3.352.352,38, resultaria em um saldo
negativo de IRPJ de R$ 130.963,24.
34. Dessa forma, como houve a apuração, na “Linha 18. Imposto de Renda a Pagar” da
DIPJ, de saldo negativo, e não de imposto a pagar, a importância de R$ 426.368,04
apurada na Ficha 16 da DIPJ deve ser considerada como subscrição voluntária para o
FINAM.
35. Assim, embora não haja imposto a pagar no encerramento do período de apuração, a
aplicação no fundo continua a existir, pois a opção, como dito, é irretratável, mas sua
fonte de recurso deixa de ser a parcela do imposto renunciada pela União (pois não há
imposto a pagar), e passa a ser a parcela dos rendimentos da própria pessoa jurídica
investidora no Fundo.
36. Em conseqüência, os valores questionados não podem ser utilizados para
composição do Saldo Negativo do período, uma vez que efetuados como subscrição
voluntária, e não como parte do imposto renunciado pela União.
37. Pelo exposto, permanece a apreciação efetuada pela DRF/São Bernardo do Campo,
ao considerar que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999, utilizado para
compensar o débito de março/2000, totalizou R$ 130.963,24, conforme informado na
DIPJ/2000, suficiente apenas para compensar o montante de R$ 137.982,67 do débito
declarado em DCTF.
38. Quanto ao recolhimento de R$ 4.588,39 (principal de R$ 4.588,39; juros de R$
45,88), efetuado sob o código de receita 2430, reitere-se não houve apuração de imposto
a pagar no final do período de apuração. Como tal recolhimento não foi efetuado a título
de estimativa, ele não pode ser aproveitado na composição de eventual saldo negativo,
considerado pela DRF/São Bernardo do Campo como sendo R$ 130.963,24.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

39. Continuando, diz a interessada que nos meses de março e abril de 2000, a autoridade
julgadora alega divergências em DCTF. No entanto, as aludidas contradições teriam
sido sanadas por meio de “Solicitação de Retificação de DCTF” datadas de 12/06/2002,
as quais não teriam sido processadas pela RFB.
40. No que se refere à estimativa de março/2000, diz a DRF/SBC no Despacho
Decisório que “considera-se como efetivamente pago o valor de R$ 138.002,87 (R$
20,00 + R$ 137.982,87) e não o total de R$ 299.586,78 informado em DIPJ referente ao
débito de março/2000”.
41. Elabora-se demonstrativo a partir da DIPJ número 1091716, entregue pela
contribuinte em 06 de setembro de 2001, para verificação dos valores das estimativas
dos meses de março e abril de 2000:

42. No que se refere às DCTF, constata-se que as últimas declarações apresentadas pela
interessada foram recepcionadas pela Receita Federal do Brasil em 23 de setembro de
2002, portanto, depois de 12/06/2002, data alegada pela interessada como sendo de
“Solicitação de retificação de DCTF”. Confiram-se as consultas:
[...]
43. Nas DCTF acima transcritas, verifica-se que no mês de março a interessada indicou
débito no valor de R$ 208.801,54, a ser extinto mediante: (i) pagamento de R$ 20,00 e
(ii) Outras Compensações e Deduções, valor de R$ 208.781,54.
44. Para o mês de abril, declarou em DCTF, estimativa de IRPJ no valor de R$ 20,00, a
ser extinto mediante pagamento.
45. Essa é a situação que se configura a partir dos documentos apresentados e
regularmente processados pela Receita Federal do Brasil.
46. Deve-se destacar que no Despacho Decisório, a autoridade fiscal refere-se ao débito
da estimativa do mês de março como sendo de R$ 299.586,78, conforme informado em
DIPJ.
47. Quanto ao mês de abril, diz a autoridade fiscal que a contribuinte informou em DIPJ
o montante de R$ 279.005,19, explicando a inconsistência com o declarado em DCTF.
48. Mas o que é importante e relevante para o deslinde da questão é que o saldo
negativo apurado pelo Despacho Decisório para o ano-calendário de 1999, de R$
130.963,24, para o qual não houve alteração no presente Acórdão, em vista dos fatos e
dos elementos de prova presentes nos autos e nos sistemas informatizados da RFB,
mostrou-se suficiente apenas para extinção do débito de R$ 137.982,87 referente à
estimativa de março, não havendo qualquer saldo disponível para a extinção do débito
do mês de abril.
49. Portanto, não há qualquer alteração a ser efetuada na apuração da DRF/São
Bernardo do Campo, referida ao ano-calendário de 2000, para o qual houve apuração de
Imposto de Renda a Pagar no montante de R$ 385.599,53.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

50. Continuando, no que se refere ao ano-calendário de 2001, diz o Despacho Decisório
que o imposto de renda mensal pago por estimativa, totalizou R$ 2.958.724,13, quitado
exclusivamente através de pagamentos com DARF, em vista da glosa de R$ 15.631,64,
não certificados.
51. Acrescenta a autoridade fiscal que na DCTF respectiva, a interessada declarou
débito no valor de R$ 289.377,39, a ser extinto mediante pagamento, nada indicando
relativamente à compensação no valor de R$ 15.631,64.
52. Em sua manifestação de inconformidade diz a contribuinte que a estimativa de
outubro de 2001 teria sido extinta: (i) R$ 289.374,39 mediante pagamento e (ii) R$
15.631,36 por meio de compensação efetuada com pagamento a maior das próprias
estimativas do ano-calendário de 2001 (janeiro/2001).
53. No entanto, a seguir acrescenta:
“75. Todavia, alega a autoridade julgadora improcedência da
compensação do valor de R$ 15.631,36 em razão de divergência em
DCTF e de supostamente não haver crédito de Saldo Negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2000 (Anexo I do despacho) e, portanto,
considerou como imposto de renda por estimativa o valor de R$
2.958.724,13, decorrente da glosa de R$ 15.631,64.
76. Destaca-se que, de fato, os pagamentos indevidos gerados
mensalmente no período de 2001 não compuseram o saldo negativo
gerado no citado período, o procedimento adotado pela Manifestante
encontra respaldo no artigo 10 da IN no 600/2005.”
54. Dessa forma, ainda que possam ter havido, durante o ano-calendário de2001,
recolhimentos superiores aos considerados pela autoridade fiscal conforme
demonstrativo de fl. 200 elaborado pela interessada, em confronto com o demonstrativo
de fl. 150 presente no Despacho Decisório, tais diferenças a maior não devem ser
consideradas na composição do saldo negativo do ano-calendário de 2001, como afirma
a própria interessada.
55. E, especificamente quanto aos R$ 15.631,64, a interessada apresenta apenas a
planilha de fl. 2012, por meio do qual pretende demonstrar que o valor de R$ 15.631,64
teria sido compensado com o IRPJ recolhido a maior em janeiro de 2001, no valor de
R$ 23.842,12.
56. No entanto, deveria a interessada comprovar, por meio de elementos de sua
escrituração contábil e fiscal, a disponibilidade de direito creditório com origem em
pagamentos indevidos ou a maior que o devido, referido ao mês de janeiro de 2001,
bem como a efetividade da compensação relativa à parte do débito do mês de outubro
de 2001, o que não foi provado nos autos, em vista da insuficiência de um simples
demonstrativo como valor probante.
57. Em conseqüência, confirma-se a reconstituição efetuada pelo Despacho Decisório,
ou seja, a de que para o ano-calendário de 2001 o valor do saldo negativo foi no
montante de R$ 1.766.895,71, conforme quadro da fl. 151.
58. Novamente a interessada apresenta seus questionamentos e afirma:
“78. O fato é que as estimativas dos meses de janeiro, fevereiro, março, maio e
setembro de 2002 teriam sido extintas mediante compensação com valores
decorrentes de “quitação a maior do IRPJ nos anos-calendário anteriores (1997 a
2000) conforme demonstrativo que segue anexo, não maculando o Saldo
Negativo do ano-calendário de 2001.”
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

59. Nesse sentido, é importante enfatizar para a interessada que a comprovação da
existência de crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido
repassadas aos cofres públicos importâncias superiores àquelas devidas de acordo com a
legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição
ou compensação do crédito conforme vontade expressa da interessada.
60. Assim, o exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de
imposto ou contribuição é manifestado nas declarações de rendimentos apresentadas em
períodos subseqüentes ou em petição específica da contribuinte, mas o crédito, em
qualquer das hipóteses, deve ser devidamente comprovado por documentos hábeis.
61. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de
seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos requisitos
estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido pela Administração
Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste das necessárias
certeza e liquidez
62. De outra parte, não obstante o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, regulamentado pelo Decreto no 2.138, de 29 de janeiro de 1997, ter possibilitado a
compensação de créditos do sujeito passivo com débitos tributários relativos a quaisquer
tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da Receita Federal, há que
se analisar a compensação informada em DCTF pela interessada perante os
procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de
1997, com a redação da Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997.
63. Nesse sentido, na hipótese de compensação entre tributos ou contribuições da
mesma espécie, efetuadas anteriormente a 1o de outubro de 2002 (janeiro, fevereiro,
março, maio e setembro de 2002), o artigo 14 da Instrução Normativa no 21, de 1997,
preceituava que a contribuinte poderia efetuar a compensação dos créditos decorrentes
de pagamento indevido, ou a maior que o devido, com débitos do mesmo tributo ou
contribuição, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento, ou seja,
independentemente de autorização da repartição fiscal.
64. Entretanto, como ensina Paulo de Barros Carvalho, o direito cria suas próprias
realidades, disciplinando os modos e as formas pelas quais os eventos ocorridos devem
ser jurisdicizados e vertidos na linguagem competente, de forma a ingressar no mundo
jurídico e produzir efeitos.
65. Nesse sentido, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 –
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999):
“CAPÍTULO II - ESCRITURAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Seção I - Dever de Escriturar
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei
no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Seção II - Livros Comerciais
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

Art.257.A pessoa jurídica é obrigada a seguir ordem uniforme de escrituração,
mecanizada ou não, utilizando os livros e papéis adequados, cujo número e
espécie ficam a seu critério (Decreto-Lei no 486, de 3 de março de 1969, art. 1o).
Livro Diário
Art.258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial
da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
(...)
Livro Razão
Art.259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em
boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na
legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§1oA escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica
das operações.
(...)
Seção III- Livros Fiscais
Art.260.A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e
regulamentos, deverá possuir os seguintes livros (Lei no 154, de 1947, art. 2o, e
Lei no 8.383, de 1991, art. 48, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts. 8o e 27):
I-para registro de inventário;
II-para registro de entradas (compras);
III-de Apuração do Lucro Real-LALUR;
IV-para registro permanente de estoque, para as pessoas jurídicas que exercerem
atividades de compra, venda, incorporação e construção de imóveis, loteamento
ou desmembramento de terrenos para venda;
V-de Movimentação de Combustíveis, a ser escriturado diariamente pelo posto
revendedor.
(...)
Livro de Apuração do Lucro Real
Art.262.No LALUR, a pessoa jurídica deverá (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 8o, inciso I):
I-lançar os ajustes do lucro líquido do período de apuração;
II-transcrever a demonstração do lucro real;
III-manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos
de apuração subseqüentes, do lucro inflacionário a realizar, da depreciação
acelerada incentivada, da exaustão mineral, com base na receita bruta, bem como
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

dos demais valores que devam influenciar a determinação do lucro real de
períodos de apuração futuros e não constem da escrituração comercial;
(...)
Seção IV- Conservação de Livros e Comprovantes
Art.264.A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
(...)
§3oOs comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).”
66. Ressalte-se que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, a teor do artigo
923, do RIR/99, com matriz legal no Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o.
67. No entanto, neste caso, não houve a apresentação de quaisquer elementos da
escrituração da interessada que pudessem comprovar a efetividade das compensações
das estimativas de janeiro, fevereiro, março, maio e setembro de 2002 com outros
valores que não o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, destacando-se que
referidas compensações foram declaradas em DCTF de fls. 90/95 pela própria
interessada.
68. Veja-se, por exemplo, a compensação informada na DCTF do mês de fevereiro de
2002:
[...]
69. Concluindo, não há direito creditório a ser reconhecido. Em conseqüência, não se
homologam as compensações declaradas.
25.

Em resumo, diante da inexistência de saldo negativo do IRPJ no AC 1999 no
valor de R$ 561.919,67, mas tão somente a existência de R$ 130.963,24, houve repercussão de
efeitos para o AC 2000, que, ao contrário do que afirmado pela interessada, não se verificou a
existência de saldo negativo, mas de imposto a pagar.
26.

Tampouco a alegada retificação da DCTF retificadora apresentada em 12.06.2002
teve o condão de alterar o saldo negativo, posto que nas análises efetuadas foram consideradas
inclusive as DCTF recepcionadas 23.09.2002, conforme didaticamente demonstrado pela DRJ
(fls. 381/383).
27.

O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.507 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2008-10

de todas as parcelas válidas e admitidas pela legislação para formação do resultado passível de
ser utilizado em procedimento de compensação.
Conclusão
28.

Por todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR as preliminares de nulidade e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 440
DF CARF MF
Original